Tribunal: TJDFT
Processo: 0751899-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUTONOMIA SOBRE A PRETENSÃO PRINCIPAL FUTURA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DESNECESSIDADE DE ENVIO AO JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ausência de natureza contenciosa do procedimento cautelar demonstra a inexistência de conexão com a futura ação principal e, por consequência, a completa falta de vinculação ou prevenção do Juízo da cautelar sobre o julgamento da demanda posterior. Precedentes do c. STJ.
2. Demonstrado que a posse ou a propriedade do primeiro Réu poderão facilitar a autocomposição das partes sobre a partilha ou justificar o ajuizamento da ação futura, é cabível a Ação Cautelar de Produção de Prova Antecipada, conforme previsto nos artigos 381 e 382 do CPC/15.
3. A produção antecipada da prova não previne a competência do Juízo para a ação que venha a ser proposta, conforme inteligência do art. 381, § 3o, do CPC/15.
4. O Juízo a quem distribuída a cautelar tampouco poderá se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato ou sobre as respectivas consequências jurídicas da prova produzida (art. 382, § 2o, do CPC/15).
5. Ausentes quaisquer aspectos meritórios a exigir a análise do Juízo especializado, dispensa-se o envio dos autos à Vara de Família, devendo ser mantida a competência do Juízo Cível para a mera averiguação da possibilidade de produção da prova requerida.
6. Conflito conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o suscitado.